Tribunal: TJPA
Processo: 0812334-71.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812334-71.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS, MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu,
nos autos do Mandado de Segurança

impetrado por

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
contra ato praticado pelo
Secretário de Finanças do Município de Bom Jesus do Tocantins, o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, a quem coube a distribuição do feito,
determinou que a agravante corrigisse
o valor da causa, guardando correspondência com a realidade discutida nos autos, e efetuasse o recolhimento da verba devida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, como consta da normativa do art. 290 do CPC;

II -
Compulsando o processo, constata-se que a agravante, no
mandamus
impetrado perante a autoridade de 1º grau, objetiva salvaguardar o direito de livre exercício da sua atividade empresarial, sem a imposição de restrições pelo Fisco do
Município de Bom Jesus do Tocantins
, sem o esgotamento da via administrativa de aferição da legalidade do crédito tributário cobrado através do Auto de Infração nº 56/2014;

III - Outrossim, o
pedido constante no
writ
impetrado pela agravante

não envolve conteúdo econômico imediato, isso porque não há qualquer pedido nesse sentido na exordial, motivo pelo qual, é forçoso que se reconheça o valor atribuído à causa pela recorrente;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e provido,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
com a
determinação de
prosseguimento da ação mandamental sem a modificação do valor da causa atribuído na exordial
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e dar-lhe
provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de sete a quatorze de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos do
Mandado de Segurança
(Proc. nº
0807348-87.2020.814.0028
)

impetrado contra ato praticado pelo
Secretário de Finanças do Município de Bom Jesus do Tocantins.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face do SECRETÁRIO DE FINANÇAS DE BOM JESUS DO TOCANTINS/PA, pelo rito previsto na Lei 12.016/09, em que a Impetrante requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 56/2014, em decorrência da ausência de conclusão do procedimento administrativo fiscal.

Todavia, antes de analisar os fatos, observo que a petição inicial não se apresenta nos moldes estabelecidos pelo Código de Processo Civil no que se refere ao valor dado à causa.

Sendo certo que o valor da causa deve guardar correspondência com a realidade discutida nos autos (valor estimado do crédito tributário objeto do auto de infração) e o recolhimento das custas deve estar de acordo com a tabela de custas 2019-TJPA, CORRIJA o Impetrante o valor da causa e efetue o recolhimento da verba devida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, como consta da normativa do art. 290 do CPC.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 4164558 - Pág. 1
/14),
o patrono da agravante narrou
assevera que a decisão recorrida merece ser reformada, uma vez que é incorreta a afirmação do juízo de piso no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao “valor estimado do crédito tributário objeto do auto de infração”.

Salientou que, no caso dos autos, o ato impugnado não é suscetível de quantificação, não tendo conteúdo patrimonial específico ou proveito econômico perseguido, considerando que se refere ao ato ilegal de protestar dívida sobre a qual não foi finalizada a discussão administrativa contenciosa.

Arguiu que a agravante não pretende discutir ou promover a anulação do crédito discutido administrativamente, nem mesmo requerer indenização pelos transtornos que vem sofrendo, diante disso, não faz sentido a decisão recorrida.

Aduziu que a agravante tem a intenção de salvaguardar o próprio direito de livre exercício da atividade empresarial sem a imposição de restrições indevidas e sem a utilização, pelo Fisco Municipal de Bom Jesus do Tocantins, de meios de coação ao contribuinte, antes de encerrada a fase contenciosa, sem o esgotamento da via administrativa de aferição da legalidade do crédito tributário.

Sustentou que a agravante não foi a juízo, pela via mandamental, buscando discutir ou anular os débitos tributários, de modo que resta evidenciada a impossibilidade de cumprimento da decisão agravada, visto que não caberia estimar valor econômico ao direito amplo e genérico perseguido.

Ao final, pugnou pela concessão de antecipação de tutela recursal, sendo
determinado o prosseguimento da ação de origem sem a modificação do valor da causa, ou subsidiariamente, que seja determinada a alteração do valor da causa para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os fins de alçada e fiscal.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da
decisão de
Num. 4304221 - Pág. 1
/4, deferi o pedido de antecipação de tutela e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 5221464 - Pág. 1)
.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 5291255 - Pág. 1
/5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos do Mandado de Segurança

impetrado por

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
contra ato praticado pelo
Secretário de Finanças do Município de Bom Jesus do Tocantins
, determinou que a agravante corrigisse
o valor da causa, guardando correspondência com a realidade discutida nos autos, e efetuasse o recolhimento da verba devida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, como consta da normativa do art. 290 do CPC.

Compulsando o processo, constatei que a agravante, no
mandamus
impetrado perante a autoridade de 1º grau, objetiva salvaguardar o direito de livre exercício da sua atividade empresarial, sem a imposição de restrições pelo Fisco do
Município de Bom Jesus do Tocantins
, sem o esgotamento da via administrativa de aferição da legalidade do crédito tributário cobrado através do Auto de Infração nº 56/2014.

Outrossim, o
pedido constante no
writ
impetrado pela agravante

não envolve conteúdo econômico imediato, isso porque não há qualquer pedido nesse sentido na exordial, assim, considerando a falta de previsão legal para casos específicos como o dos autos, é forçoso que se reconheça o valor atribuído à causa pela recorrente.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

Ementa:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. LICITAÇÃO.
VALOR
DA
CAUSA
.
VALOR
DE ALÇADA. POSSIBILIDADE. O
MANDADO
DE
SEGURANÇA
TEM POR OBJETO IMEDIATO ASSEGURAR O EXERCÍCIO DO DIREITO E NÃO SUA EQUIVALÊNCIA ECONÔMICA. A PRETENSÃO DA IMPETRANTE É, EM VERDADE, O RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADE/ILEGALIDADE DITA EXISTENTE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. MESMO QUE EVENTUALMENTE SEJA CONCEDIDA A
SEGURANÇA

NO SENTIDO DE SER AUTORIZADO À IMPETRANTE PARTICIPAR DA LICITAÇÃO, ISTO, DE FORMA ALGUMA, ENSEJARIA AUTOMATICAMENTE QUE ESTA FOSSE A VENCEDORA DO CERTAME. ASSIM, EVIDENTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE MENSURAR O BENEFÍCIO ECONÔMICO DA IMPETRANTE PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DO
VALOR
ECONÔMICO DA
CAUSA
. DESTA FORMA, NÃO HÁ QUALQUER ILEGALIDADE EM SER ATRIBUÍDO O
VALOR
DE ALÇADA À
CAUSA
.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.
(
Agravo
de Instrumento, Nº 51885366520218217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 31-01-2022)

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. VALOR DA CAUSA. ALÇADA. POSSIBILIDADE.
In casu, considerando que o pedido feito no mandado de segurança cinge-se à inabilitação da participante Cooperativa Interdisciplinar dos Profissionais de Área Social Ltda. no certame, mostra-se adequada a manutenção do valor da causa atribuído pela impetrante, qual seja, o valor de alçada. Impossibilidade, no caso, de mensuração do proveito econômico da impetrante. APELO PROVIDO
. (Apelação Cível, Nº
70080568975
,
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 24-04-2019)

Assim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento da autoridade de 1º grau, constata-se que foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da antecipação de tutela postulada pela agravante,
de forma a ensejar o reparo necessário no
decisum
monocrático.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
com a
determinação de
prosseguimento da ação mandamental sem a modificação do valor da causa atribuído na exordial
.

É como voto.

Belém,
07
de
março
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/03/2022